Tribunal: TJPA
Processo: 0000786-06.2014.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000786-06.2014.8.14.0061
APELANTE: SAO CARLOS MADEIRAS LTDA

APELADO: MADEIREIRA VALERIENSE LTDA EPP, INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS BLUMENAU LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRANSPORTES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECADÊNCIA DO DIREITO PRETENDIDO PELO AUTOR. O QUE FUNDAMENTA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO NÃO FOI QUALQUER PREJUÍZO OU DANO EXPERIMENTADO COM A CARGA OU DURANTE SEU TRANSPORTE. ESTAMOS DIANTE DE UMA SITUAÇÃO NA QUAL A APELANTE ADUZ QUE HOUVE UM PROBLEMA NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS POSTO QUE ESTARIA SIMPLESMENTE TRANSPORTANDO A MADEIRA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DE TODA A DOCUMENTAÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA O TRANSPORTE, NO ENTANTO NÃO TERIA COMO SABER QUE A MADEIRA CARREGADA NÃO CORRESPONDERIA AOS VOLUMES CONSTANTES NAS GUIAS FLORESTAIS. ASSIM, ESTAMOS NA VERDADE DIANTE DE SITUAÇÃO EM QUE É PERFEITAMENTE APLICÁVEL O ART.745 DO CÓDIGO CIVIL, O QUAL DEFINE O PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE DIAS. O AUTOR TOMOU CIÊNCIA DE QUE A CARGA NÃO ESTARIA EM CONFORMIDADE COM O QUE HAVIA SIDO DECLARADO PELA APELADA NA DATA DE 29.07.2013, ENTRETANTO SOMENTE AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO EM 05.02.2014, OU SEJA, MUITO ALÉM DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS. ESCORREITA A SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO PRETENDIDO PELO AUTOR, POSTO QUE ESTE SE BASEIA EM FATO OCORRIDO EM DECORRÊNCIA DE INFORMAÇÕES INEXATAS OU FALSAS NO DOCUMENTO EXPEDIDO NO MOMENTO EM QUE O TRANSPORTADOR RECEBEU A COISA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000786-06.2014.8.14.0061

APELANTE:
SAO CARLOS MADEIRAS LTDA

APELADO:
MADEIREIRA VALERIENSE LTDA EPP

ADVOGADO:
APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAO CARLOS MADEIRAS LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRANSPORTES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em face de
MADEIREIRA VALERIENSE LTDA EPP
.

Em sua peça vestibular a Autora narrou que em 23 de julho de 2013 foi procurada pela Requerida Madeireira Valeriese para efetuar o transporte de 42,421 metros cúbicos de madeira serrada para a cidade de Fortaleza-CE, tendo sido acertado o valor de R$8.908,41 (oito mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos), que seriam pagos no destino final.

Afirmou que a carga era destinada à segunda Requerida, Madeireira Marinho LTDA – ME, sendo que em 29 de julho de 2013 o veículo foi apreendido no município de Sobral-CE pelo IBAMA, sob a alegação de transportar madeira em volume superior ao constante nas guias florestais, somente tendo o veículo sido liberado em 15 de outubro daquele mesmo ano, mediante termo de restituição de coisa apreendida e compromisso de fiel depositário.

Prosseguiu, alegando que estaria simplesmente transportando a madeira, devidamente acompanhada de toda a documentação imprescindível para o transporte, no entanto não teria como saber que a madeira carregada não corresponderia aos volumes constantes nas guias florestais, tendo, em razão da ilicitude cometida pelas Requeridas, permanecido sem seu veículo pelo período entre 30.07.2013 e 15.10.2013, o que lhe acarretou inúmeros prejuízos, ante sua imprescindibilidade para as atividades laborais.

Requereu a condenação das Requeridas ao pagamento de dano moral equivalente a 30 (trinta salários mínimos, dano emergente em R$ 20.206,83 (vinte mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos), acrescido de juros e correção monetária, além de lucros cessantes em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acostou documentos.

O feito foi devidamente contestado.

O Juízo Singular extinguiu o feito com resolução de mérito por reconhecer ter ocorrido a decadência do direito autoral.

Inconformada a Empresa Autora interpôs recurso de Apelação aduzindo que o art.745 do CC não se aplicara ao caso em comento, uma vez que este prazo não se confundiria com o prazo para obter a responsabilização pelos danos experimentados em razão das informações inexatas ou falsas descrições no documento de transporte, portanto, seria aplicável a lei n. 11.442/2007 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas e estabelece o prazo de um ano para propositura da ação.

Requereu a reforma da sentença, resultando na responsabilização das Apeladas pelo dano que veio a experimentar.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000786-06.2014.8.14.0061

APELANTE:
SAO CARLOS MADEIRAS LTDA

APELADO:
MADEIREIRA VALERIENSE LTDA EPP

ADVOGADO:
APOENA EUGENIO KUMMER VALK

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SAO CARLOS MADEIRAS LTDA
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE TRANSPORTES C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
movida em face de
MADEIREIRA VALERIENSE LTDA EPP
.

A discussão ora trazida à apreciação desta Corte diz respeito à ocorrência ou não da decadência do direito da empresa Apelante.

Em seu recurso pretende a reforma da sentença aduzindo que deveria ser aplicado ao caso em comento o prazo de um ano previsto no art.18 da Lei n. 11.442/2007, ao invés do art.745 do Código Civil.

In casu,
temos que o que fundamenta a propositura da presente ação não foi qualquer prejuízo ou dano experimentado com a carga ou durante seu transporte. Estamos diante de uma situação na qual a Apelante aduz que houve um problema nas informações prestadas posto que estaria simplesmente transportando a madeira, devidamente acompanhada de toda a documentação imprescindível para o transporte, no entanto não teria como saber que a madeira carregada não corresponderia aos volumes constantes nas guias florestais.

Assim, estamos na verdade diante de situação em que é perfeitamente aplicável o art.745 do Código Civil, o qual define o prazo decadencial de cento e vinte dias, senão vejamos:

Art. 745.
Em caso de informação inexata ou falsa descrição no documento a que se refere o artigo antecedente, será o transportador indenizado pelo prejuízo que sofrer, devendo a ação respectiva ser ajuizada no prazo de cento e vinte dias, a contar daquele ato, sob pena de decadência.

Ocorre que, compulsando os autos, verifiquei que o Autor tomou ciência de que a carga não estaria em conformidade com o que havia sido declarado pela Apelada na data de 29.07.2013, entretanto somente ajuizou a presente ação em 05.02.2014, ou seja, muito além do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias.

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE – INCONSISTÊNCIA NAS INFORMAÇÕES DAS MERCADORIAS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO FISCO - DIREITO DA TRANSPORTADORA AO RESSARCIMENTO – PRAZO DECADENCIAL - 120 DIAS DA DATA DO ATO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJMS. Apelação Cível - Nº 0820075-29.2014.8.12.0001Relator – Exmo. Sr. Des. Alexandre Bastos, julgado em 04.10.2019)

Sendo assim, escorreita a sentença que reconheceu a decadência do direito pretendido pelo Autor, posto que este se baseia em fato ocorrido em decorrência de informações inexatas ou falsas no documento expedido no momento em que o transportador recebeu a coisa.

Ante o exporto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença vergastada.

Em razão do trabalho adicional gerado pela interposição do Recurso, nos termos do art.85, § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020